Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-91.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012265-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS ALE DA CONCEICAO - CPF: 038.379.401-36 (RECORRENTE), LUCAS STROPPA LAMAS - CPF: 037.250.001-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. AUXÍLIO MORADIA. PRELIMINAR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. MÉRITO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. VALOR FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL. TEMA Nº 325/TNU.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281549373 – reclamação nº 1012265-91.2024.8.11.0002 – Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande
), que indeferiu o pedido.

- PRELIMINAR.

- do prévio requerimento administrativo.

A TNU-Turma Nacional de Uniformização na Justiça Federal, ao julgar o TEMA 325 (
PEDILEF nº 00001248-73.2022.4.05.8400/RN
), fixou não apenas o percentual de 30% (
trinta por cento
), sobre o valor bruto da “bolsa”, mas também, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

“TEMA 325: TESE FIXADA: ATÉ QUE SOBREVENHA A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO III DO §5º DO ART. 4º DA LEI 6.932/81, E INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RENDA, O MÉDICO RESIDENTE POSSUI DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA, FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL, SE A ELE NÃO FOR FORNECIDA IN NATURA A MORADIA".
Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- bacharel em medicina; - Programa de Residência Médica, em Clínica Médica, junto ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, durante o período de 3/3/2022 a 3/3/2024; - subsídio de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), durante o período da contratação; - o não repasse de auxílio moradia, seja “in natura” ou mediante pagamento de valor, conforme previsão legal, constante ao art. 4º, da Lei nº 6.932/1981.

- da inexistência de regulamentação ao pagamento do auxílio moradia em 30% (
trinta por cento
) sobre o valor bruto da bolsa.

Cumpre registrar, que apesar do art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981, fazer referência a necessidade de que tal benefício seja regulamentado, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, carecendo de edição de norma regulamentar do poder público para lhe conferir efetividade. Contudo, a parte que preenche os requisitos ao recebimento do auxílio, não pode suportar os prejuízos decorrentes da ausência de norma regulamentadora administrativa. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 2104455/RN - 2023/0375786-1 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 8/4/2024 - DJe 11/4/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1007356-06.2024.8.11.0002 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 2/5/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1007664-44.2023.8.11.0045 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/6/2024 - DJE 13/06/2024
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial;
a.2)
condenar a Recorrida a pagar o valor mensal equivalente a 30% (
trinta por cento
) sobre o valor da bolsa-auxílio, pelo período de realização do programa de residência médica oferecido, compreendidos de 3/3/2022 a 3/3/2024, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e Resp nº 1.795.982/SP, a partir da citação,
limitado ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
a.3)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025